Tribunal: TJSP
Processo: 1002653-45.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos – Cerceamento de defesa não caracterizado – Prescrição não ocorrente – Elementos probatórios coligidos aos autos que permitem concluir pela celebração de contrato verbal de compra e venda de veículo entre as partes – Ausência de elementos probatórios que corroborem a alegação da ré, no sentido de que se tratava de

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos – Cerceamento de defesa não caracterizado – Prescrição não ocorrente – Elementos probatórios coligidos aos autos que permitem concluir pela celebração de contrato verbal de compra e venda de veículo entre as partes – Ausência de elementos probatórios que corroborem a alegação da ré, no sentido de que se tratava de um contrato de locação – Restituição das partes ao estado anterior que pressupõe devolução de eventuais quantias pagas pela ré e a restituição do veículo do autor, bem como a condenação da ré no pagamento dos débitos vinculados ao veículo posteriores ao negócio jurídico – Danos morais não configurados.

Recursos não providos.